Tribunal: TJDFT
Processo: 0025392-26.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0025392-26.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE CUSTÓDIA SOARES DE NEIVA - REP. POR ROSA ANALIA NEIVA DE SOUSA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE CUSTÓDIA SOARES DE NEIVA - REP. POR ROSA ANALIA NEIVA DE SOUSA D E C I S Ã O Vistos etc. Conforme já asseverado, constatou-se o óbito do primeiro advogado constituído pelo ESPÓLIO DE CUSTÓDIA SOARES DE NEIVA, Dr. Paulo Roberto Gomes (OABDF 025315-A), após a interposição da apelação da referida parte (ID 49988614). Na linha do que restou destacado pela própria parte que o havia constituído, em tese, o ilustre causídico faria jus a um possível crédito decorrente de honorários de sucumbência proporcionais incidentes até a data do seu óbito, quando deixou de atuar no feito (Lei n. 8.906/1994, arts. 22 e 23). Ocorre que, primeiramente, o crédito sequer restou constituído em caráter definitivo, estando a lide pendente de resolução. Depois, o advogado peticionante (ID 52959402), Dr. Douglas Janiski, OAB/PR 67.171, a priori, não detém legitimidade para defender interesse alheio em nome próprio, cabendo assim ao espólio do causídico falecido o direito de postular eventual crédito fixado em favor dele. Além disso, consta que o advogado falecido estaria atuando como advogado particular na causa, consoante se infere do documento anexado sob o ID 12596777 – Pág. 9, ressalvando-se ainda que não foi colacionado aos autos eventual contrato de prestação de serviços advocatícios. De resto, não se nega a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios contratuais, ressalvando senão que essa pretensão deve ser aviada em ação autônoma, logicamente, por quem detém legitimidade para tanto. Por conseguinte, não há que se falar em reserva de honorários advocatícios de sucumbência ou contratuais no caso, cabendo ao possível interessado, devidamente representado, requerer as medidas pertinentes em momento oportuno, de rigor, em ação autônoma. Ressalva-se contudo que os novos causídicos constituídos, aparentemente, não apresentarão divergência quanto ao possível direito do patrono falecido – seu espólio – aos honorários proporcionais (ID 54018343). Assim, INDEFIRO o correspondente pedido formulado pelo causídico Dr. Douglas Janiski, OAB/PR 67171, em nome do advogado falecido, sob o ID 52959402 e reiterado nos IDs 53454459 e 54155088. Dessa forma, quanto ao Dr. Paulo Roberto Gomes, OAB/DF 25315-A, não constitui parte interessada para o fim de ser mantido nos autos e, tendo em vista seu óbito, com a preclusão da presente decisão, determino que a Secretaria desta Turma Cível o exclua da condição de advogado do Espólio de Custódia Soares de Neiva no sistema. Por outro lado, concedo derradeira oportunidade para que o Espólio interessado informe expressamente se concorda ou não com o acordo proposto pelo Banco do Brasil S/A há quase 1 ano (ID 44858829), devendo estar ciente de que há profissionais experts em cálculos tais para que possa avaliar a oferta, sabendo das resoluções tomadas pelas Cortes Superiores a respeito do direito que alega ter na causa. Intime-se o Espólio de Custódia Soares de Neiva para dizer a respeito, no prazo de 15 (quinze) dias. Conforme o caso, requeiram as partes o que entender de direito (extinção do processo sem julgamento de mérito, homologação de acordo etc). Após, retornem os autos conclusos para análise. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator